Tribunal: TJMT
Processo: 1025058-07.2020.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025058-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEY ALVES DA CRUZ - CPF: 496.686.841-68 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA DISPENSÁVEL. JUIZADO COMPETENTE. DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO. PRELIMINAR REJEITADA. TERMO
INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PROVA INEQUIVOCA
DO
PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO SUFICIENTE. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. CO
NDUTA
ILÍCITA
CARACTERIZADA
. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIR
OS
. DESCONTOS INDEVIDO
S EM FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIO).
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CARACTERIZADA. TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUR
OS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeti
cidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexi
dade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

É

dispensável
a
produção
de
prova

pericial
e
o
Juizado
Especial é
compete
nte
,
quando o objeto da prova for documento e este

não

foi

impugnado
pela
parte

adversa
.

3.
A
contagem
do
prazo

prescricional
,
nos

termos
do
Princípio
da
Actio
Nata
,
inicia
-se da data do
conhecimento
da
violação
do
direito
,
fazendo

coincidir
o
termo

inicia
l
da
prescrição
com a data
em
que
a

ação

poderia

ter

sido

proposta
.
O
termo

inicial
do
prazo

prescricional
de
repetição
de
indébito

é
a data
do

efetivo

pagamento
.

4.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagament
o

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.

Considerando
que
o

documento

juntado
é
suficiente

como

prova
da
quitação
, a
cobrança
de
dívida

quitada

caracteriza

conduta

ilícita
.

5.
A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente
do desconto indevido em folha de pagamento

caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que
pode
atingir
verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

D
escontos

indevidos

em

folha
de
pagamento
no valor
de
R$609
,19

são

suficiente
s
para a
caracterização
do
dano
moral.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como
a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor
pag
o
a
maior
,

c
omo

reconhecido

em

sentença
(R$7.449,64),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

7.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses pre
vistas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

8.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

ex
tracontratual
).

Sendo o ilícito de natureza
contratual,
o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios

pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1025058-07.2020.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO BMG SA

Recorrido
:
NEY ALVES DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NEY ALVES DA CRUZ
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BMG
S.A.

Sentença

proferida
no ID 178777980/PJe2.
Concluiu
que: a)
não

há

prescrição
, pois
o
prazo

prescricional

conta-se
a
partir

do

conhecimento
da
ne
gativação
,
o
que se
deu

em
12/06/
2020;
b)
os

valores

descontados

nos

holerites

nos

períodos

mencionados

foram
de R$12.847
,61
e
som
ados a
o valor
pago

por

meio
do
boleto

totaliz
am
R$17.027,20; c)
o
valor
cob
rado
a
maior
do que fora
acordado
é de R$7.449,64, e
deve
ser
restituído

em
dobro,
uma

vez
que
ficou

caracterizada

má-fé
dos
descontos
pela
reclamada
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos da inicial para condenar a reclamada a pagar

a
o
reclamante

R$14.899,28 (quatorze mil e
oitocentos
e
noventa
e
nove
reais e
vinte
e
oito
centavos), a
título
de
indenização

por

danos

materiais
,

corrigido
s

monetariamente

pelo
INPC a
partir
do
efetivo

desembolso
e
acrescido
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
e
R$3.000,00 (
três
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
corrigido
s

monetariamente

pelo
INPC a
partir

da
data
da sentença
e
acrescido
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 178777986/PJe2.
Sustentou
que: a) é
incompetente
o
Juizado
Especial
Cível
,
por

necessitar
de
perícia

grafotécnica
para
comprovar
que a
parte

recorrida

efetivamente

firmou

contrato
para a
concessão
de
créd
ito

na

modalidade

cartão
de
crédito

consignado
;
b)
ocorreu a
prescrição
;
c)
firmou

contrato
de
cartão
de
crédito
com a
parte

reclamante
e
des
contava

em

sua

folha
de
pagamento

normalmente
R$690
,00
; d) a
parte

reclamante

utilizou
o
cartão
entre 2019
e
2020; e)
devido

ao

paga
mento do

mínimo
das
faturas
,
foi

gerado
um
saldo

devedor
; f)
celebrou
um
acordo
para
quitar
o
saldo

devedor
, visto que a
p
arte

não

tinha

margem
para
desconto

em

folha
;. g)
não

há

repetição
do
indébito
,
uma

vez
que
os

descontos

só

foram

realizados

devido

ao

negócio

jurídico

celebrado
entre as partes, e
não

existe

má-fé

na

prática

realizada
; h) A
parte

recorrida

utilizou

os

v
alores

disponibilizados
,
por

isso

não

praticou

conduta

ilícita
,
agindo
no
exercício
regular do
direito
,

não

havendo
que se
falar

em

existência
de
danos

morais
e
materiais;

i
)
caso

entenda

como

devido
o
dano
moral
,
que
seja
o valor
reduzido
. j)
os

juros
de m
ora
sobre

os

danos

morais

devem

incidir
a
partir
da data
do

arbitramento
e do
dano
material a
partir
da
citação
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

todos

os

pedidos

iniciais
e/
ou

minorar
o valor
arbitrado

a
título
de
danos

morais
,
bem

como
a
restituição
de forma simples.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões

e a
rgumentou
que: a)
ofensa a
o
princípio
da
dialeticidade
;
b)
falta
de interesse de
agir
,
considerando
que
apenas

trouxe

os

assuntos

já

expostos

em

contestação
;
c) o
recurso

trata
de
assuntos

diversos
dos
autos e que
foi

feito

acordo
de
quitação
e a
parte

reclamante

estava

pagando
o
boleto
das
parcelas
do
acordo
; d)
mesmo
com
acordo

houve
desconto

em

seu

hollerit
; e) a
reclamada

estava

recebendo
o
mesmo
valor
por
duas
vezes

no
mês
; f) a
parte

reclamada

trat
a
de
um
procedimento
de R$100,00 de 2011
em

sua

defesa
,
quando
a
parte

recorrida

questiona
o
acordo

feito
com a
Reclamada

em
2020
;
g)
é

protelatório
o
recurso

interposto
pela
recorrente
, te
ndo
em
vista que
não

tem

nenhum

argumento

relevante

e
tenta

distorcer

os

fatos
,
incorrendo

em

má-fé
.
Requereu
que
seja

negado

provimento

ao

recurso
da
parte

recorrente
e/
ou
que
seja

reconhecid
a a

ausência
dos
requisitos
de
admissibilidade

recursal
,
em

nítida

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

r
ecursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

Inicialmente
,
importante

destacar
que
embora
a
parte

reclamante

tenha
arguido a
preliminar
de
ausência
de interesse de
agir
, nota-se,
primeiramente
, que
este

diz

respeito

a
o
interesse processual que a
própria

parte

reclamante

deve

ter

ao

ingressar

em

juízo
e,
depois

disso
, a
referida

alegação

diz

respeito
à
ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
.

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialet
icidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIA
L.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
rec
orrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
ac
órdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundame
ntos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministr
o Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
d
iverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

s
ido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

de
stes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
com o
argumento
de que
ocorreu

descontos

indevidos
a
mais
do que
o

acordado
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
reco
rrente

sustentou
que
os

descontos

não

eram

em

duplicidade
e que
os

valores

eram

devidos
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
ent
endo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.

3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.
Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
su
a

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.
Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY AND
RIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos, no
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial

grafotécnica
para
apurar
se a
rubrica

constante
no
contrato

foi

efetivamente

assinada
pela
parte

reclamante
, visto que
não

houve

impugnação
da
parte

contrária
.

No
caso

concreto
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Termo
inicial
do
prazo

prescricional
.

A
contagem
do
prazo

prescricional
,
nos

termos
do
Princípio
da
Act
io
Nata
,
inicia
-se da data do
conhecimento
da
violação
do
direito
,
fazendo

coincidir
o
termo

inicial
da
prescrição
com a data
em
que
a

ação

poderia

ter

sido

proposta
.

Esse é o
entendimento
do STJ.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-
C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ
N
.º
08/2008. (...) 4. Pelo
princípio
da
actio
nata, o
direito
de
ação
surge com
a

efetiva

lesão
do
direito

tutelado
,
quando

nasce
a
pretensão
a ser
deduzida

em

juízo
,
acaso

resistida
,
nos

exatos

termos
do art. 189 do Novo Código Ci
vil. (
Recurso

Repetitivo

Tema 529,
REsp
1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
26/06/2013,
DJe
02/08/2013)

Em
se
tratando
de
lesão

sucessiva
de
direito
, o
termo

inicial
da
prescrição

também

é
sucessivo
e
a
prescrição

alcança

somente
o
quinquênio

anterior
ao

ajuizamento
da
ação
.

A
propósito
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. (...)
3.-
O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato

su
cessivo
,
sujeita
, pois, à
prescrição

quinquenal
que
alcança

somente
as
parcelas

vencidas

anteriormente

ao

qüinqüênio
que precede o
ajuizamento
da
ação
e
não
o
próprio

fundo
de
direito
(
Súmulas
STJ/291, 427). (...)
6.-
"O Código de
Defesa do Consumidor é ap licável à relação

jurídica
entre
a

entidade
de
previdência

privada
e
seus

participantes
" (
Súmula
321/STJ).
7.-

Agravo
Regimental
improvido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
384.605/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
11/02/2014,
DJe
13/03/2014)

N
este
contexto
, o
termo

inicial
do
prazo

prescricional

da ação
de
repetição
de
indébitocoincide
com a data
do

efetivo

pagamento

da
obrigação
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagam
ento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do Código Civil).

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PRO
VA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1 (...) 2.

Como se sabe,
compete
ao

devedor
a
prova
do
pagamento
, o que
não

ocorreu
,
na

hipótese
,
uma

vez
que,
não
se
pode

concluir
, de
maneira

inequívoca
, que
os

depósi
tos

realizados
,
pelo

Apelante
,
foram

destinados
,
exclusivamente
,
ao

pagamento
do
veículo
,
objeto
do
litígio
. (...)

(
TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de
Julgamento
: 23/09/2019, 5ª Câm
ara
Cível
, Data de
Publicação
: DJ de 23/09/2019).

As partes
divergem

quanto
à
quitação
da
dívida

em

acordo

realizado
e
analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

aos

comprovantes

juntados
no ID 178776881,
constata
-se que
o

referido

débito

se encontra

efetivamente

quitado
.

Portanto
,
considerando
que as
provas

juntadas

nos
autos
são

suficientes

como

prova
da
quitação
,
conclui
-se que
houve

cobrança

indevida
e

conduta

ilícita

por

parte
da
parte

reclamada
.

Dano moral.

Indisponibilidade

financeira
.

A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em folha de pagamento caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero
aborrecimento, considerando que
pode inclusive
ating
ir
verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
documento

juntado
no ID 178776881,
pode
-se
afirmar
que
o

desconto

indevido
a
maior

em

folha
de
pagamento
, no
valor de
R$7.449,64
,

sem
o
correspondente

reembolso
,

é
suficiente
para
configurar

dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de valor
significativo
.

A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal:

(...) O desconto indevido de valores
em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral. (
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA
ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03
/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

(...)
3
. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, af
lição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano mor
al. (...) (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023
)

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano

moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
gara
ntindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(..
.) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,

a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípio
s
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o valor dos
descontos

realizados
a
maior
de forma
indevida
(R$7.449
,64
),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$3.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
po
rquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
e
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprud
ência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o
caráter

manifestamente

i
nfundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
m
á-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestament
e

infundado
das
alegações
da
parte

reclamadaou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
, que
o

fato
de a
parte

reclamada

ter

alegado
,
em

seu

Recurso

Inominado
,
a

inexistência
de
falha

na

prestação
do
serviço
e a
parte

reclamante

ter

conseguido

demonstrar

a

ocorrência
da
falha
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
, mas
tão

somente

exercício
dos
direitos
de
ação
e de
defesa
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
co
rreção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
respon
sabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/202
3,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe

de 16/2/
2023;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da correção monetária
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a
incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes (
contrato de acordo de quitação de cartão de crédito

consignado
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
e
correção

monetária
a
partir
da data
em
que o valor da
indenização

foi

arbitrado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
conden
o
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$1.000,00 (mil reais)
, com base no
artigo
85, §8º, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024